Tribunal: TJSP
Processo: 2052546-03.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Juros/Correção Monetária
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000675814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
2052546-03.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante BREW
CENTER CERVEJAS ESPECIAIS EIRELI, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.146 - Embargos de Declaração Cível no 2052546-03.2020.8.26.0000/50001 - Capital -
IVA
2/4
Voto no 18.146
5a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2052546-03.2020.8.26.0000/50001
Embargante: Brew Center Cervejas Especiais Eireli
Embargado: Fazenda do Estado de São Paulo
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM. MULTA. Inocorrência de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no V. Acórdão. Inocorrência de
qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Embargos rejeitados
Tratam os autos de embargos de declaração opostos
em face do V. Acórdão de fls. 68/72, que, por unanimidade, conheceu do
recurso em parte e, na parte conhecida, negou provimento
A particular opôs o recurso, sustentando, em síntese
que há omissão no V. Acórdão, pois haveria evidente caráter confiscatório na
multa imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.146 - Embargos de Declaração Cível no 2052546-03.2020.8.26.0000/50001 - Capital -
IVA
3/4
Houve oposição quanto à forma de julgamento
virtual (fl. 37).
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Compulsando os autos, verifica-se que a particular
pretende, com esse recurso seja sanada omissão quanto ao caráter
confiscatório da multa.
Pois bem, o v. acórdão proferido expressamente se
manifestou quanto à impossibilidade de afastar a legalidade da multa em sede
de cognição sumária.
Deste modo, inexistente omissão quanto a matéria
deduzida nos autos, havendo expressa manifestação da turma julgadora quanto
a matéria recursal.
In casu , inadmissível, portanto, a pretensão de novo
julgamento da matéria.
Assim, caso o embargante entenda equivocada a
decisão atacada, devem se vale da via recursal adequada para submeter seu
inconformismo, sem a criação de incidentes desnecessários, pois nada mais é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.146 - Embargos de Declaração Cível no 2052546-03.2020.8.26.0000/50001 - Capital -
IVA
4/4
necessário acrescentar ou modificar no julgado, lembrando que em caso de
repetição em outro incidente dos mesmos argumentos estarão sujeitas as
partes à aplicação de multa, a teor do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às
vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator